Tribunal: TJBA
Processo: 8001869-04.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001869-04.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, FABIO SA BARRETO NOGUEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Remessa Necessária oriunda de sentença proferida em Ação Popular ajuizada por cidadão que buscava a anulação de alvará municipal de construção de posto de combustíveis, por suposta afronta à moralidade administrativa. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade da Ação Popular, em especial o interesse de agir sob a ótica da adequação da via processual para o questionamento do ato administrativo impugnado.

III. Razões de decidir

3. A Ação Popular, prevista no art. 5º, inciso LXXIII, da CF/1988 e regulamentada pela Lei nº 4.717/1965, destina-se exclusivamente à defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural, não se prestando à tutela de interesses meramente individuais.

4. A narrativa apresentada na petição inicial revela insatisfação com alegada inobservância de norma urbanística local, sem que se evidencie a existência de ato lesivo aos bens jurídicos tutelados pela Ação Popular.

5. O uso da Ação Popular para questionar ato administrativo com fundamento exclusivo na violação de norma infralegal municipal, sem demonstração de lesividade à moralidade administrativa, configura inadequação da via eleita.

6. A ausência de interesse processual, sob a ótica da inadequação do procedimento escolhido, justifica a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

7. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A Ação Popular exige a demonstração de lesividade concreta a bens jurídicos coletivos constitucionalmente protegidos, não se prestando à defesa de interesses individuais.

2. A inadequação da via eleita, por ausência de correlação entre a causa de pedir e os objetos tutelados pela Ação Popular, configura ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIII; Lei nº 4.717/1965, art. 1º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, Processo nº 0713592-78.2022.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrigi, j. 08.05.2024; TJMG, Remessa Necessária nº 10000205326911001, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, j. 28.01.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº
8001869-04.2023.8.05.0271
, em que figura como Remetente o
JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, FAZENDA PÚBLICA E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE VALENÇA
e como interessados o
MUNICIPIO DE VALENCA
e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONFIRMAR A SENTENÇA
, em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA